Tribunal: TJDFT
Processo: 0739479-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel de Lourdes Silva Número do processo: 0739479-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WANDER GUALBERTO FONTENELE AGRAVADO: JOSELITO FERREIRA NEGRAO DECISÃO Emende-se a inicial no que concerne ao item "a", dos pedidos, pois nem a decisão agravada e tampouco o recurso versam sobre "o bloqueio e penhora no rosto dos autos sobre os retroativos a receber pelo Agravado", tratando-se, em verdade, de pedido de penhora sobre benefício previdenciário. Prazo: 5 (cinco) dias. P.I. Juíza MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.